Tribunal: TJMT
Processo: 1023739-36.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023739-36.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOELSON SANTANA DE LIMA - CPF: 631.441.581-00 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAMARA PINTO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL E, DE CONSEQUÊNCIA, ABSOLVEU O REVISIONANDO DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A DO CP], POR NÃO VISUALIZAR PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, E O FAÇO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, O 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO E O 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1023739-36.2022.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – FRAGILIDADE E CONTRADIÇÃO DAS VERSÕES APRESENTADAS PELA VÍTIMA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não se olvida que nos crimes praticados às escondidas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial preponderância como elemento de convicção do magistrado, desde que em consonância com as demais provas existentes nos autos.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
[Enunciado Orientativo n. 10].

Sendo frágil e pouco crível as versões apresentadas pela vítima, não sendo possível aferir com segurança a forma e à época que os supostos abusos foram perpetrados, a absolvição, com amparo no princípio do
in dubio pro reo,
é medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1023739-36.2022.8.11.0000

REQUERENTE: JOELSON SANTANA DE LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Joelson Santana de Lima, buscando a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, que deu provimento ao apelo ministerial para condená-lo à reprimenda de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, c.c. art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do CP].

O revisionando aduz que o acórdão rescindendo fundamentou-se exclusivamente no depoimento da vítima e de sua madrinha, que, por sua vez, possui vínculo familiar/afetivo com a menor e não presenciou os fatos.

Argumenta que o depoimento prestado pela adolescente na fase inquisitorial não foi confirmado em juízo, e que os demais depoimentos – à exceção de sua madrinha – comprovam a inocência do revisionando.

Postula, ao final, sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta do paciente para o crime de importunação sexual [CP, art. 215-A].

Alternativamente, se mantida a condenação, pede o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, uma vez que o revisionando não exercia qualquer autoridade sobre a vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, e, se admitida a revisional, sua improcedência.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1023739-36.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pesa contra o revisionando,
Joelson Santana de Lima
, a prática do crime de estupro de vulnerável [CP, art. 217-A], perpetrado em face da criança,
Tamara Pinto de Arruda
, que contava, à época dos fatos,
entre 9 e 11 anos de idade
, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso Inquérito Policial da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, registrado sob n. 456/2013/DEDDICA/MT, que no período compreendido
entre os anos de 2011 e 2013
, em
dia e hora não especificados
, na residência localizada na Rua 28, n. 36, quadra 146, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, o denunciado, agindo visando a satisfação da própria lascívia,
por diversas vezes
, praticou atos libidinosos em desfavor da vítima,
Tamara Pinto de Arruda
, que possuía
entre 9 a 11 anos de idade
, na época dos fatos (nascida em 3/3/2002 – fl. 16),
consistente em passar a mão e o pênis na genitália da criança
.

Decorre dos autos, que a vítima é filha de Neila Olivia de Almeida, que é mãe da esposa do denunciado, Devanil Pinto de Arruda, sendo que na ocasião, durante o dia, enquanto Neila trabalhava, a criança permanecia sob os cuidados de Devanil, e sendo assim, principalmente quando o denunciado ficava desempregado,
ele mantinha contato diário com a vítima
.

Conforme restou apurado, o denunciado aproveitou-se dessa proximidade e da condição de tio para praticar os abusos contra Tamara.

Segundo a vítima, em momentos que ficavam a sós, quando a esposa dele saía,
ele passava a mão e o pênis na genitália da criança
, e
ainda pedia a ela para pegar no pênis dele
, mas
a criança se negava
, e ele falava a ela para não contar a ninguém e, inclusive, visando manter o silêncio da vítima, lhe presenteava com pequenos valores em dinheiro.

Extrai-se do investigado, que
por medo
, a vítima ficava calada, contudo, numa ocasião no mês de
setembro/2013
, o denunciado se encontrava na casa da madrinha da vítima,
Luciana Joseny de Arruda
, e esta
o flagrou cochichando no ouvido da criança
.

Consta que logo depois que o denunciado foi embora, Tamara disse à madrinha que ia comprar pão, e Luciana lhe perguntou como faria isso, pois ela não tinha dinheiro. E então a criança disse que sua mãe lhe tinha dado dois reais. Contudo, sabendo que Neila também não tinha dinheiro, Luciana questionou a criança, a qual acabou lhe contando que
Joelson é quem lhe teria dado o dinheiro
, e logo em seguida, relatou que
há muito tempo ele abusava sexualmente dela
, inclusive no período em que a esposa dele cuidava da vítima”.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 14ª Vara Criminal da Capital
absolveu
o revisionando, por não visualizar a existência de provas suficientes para condenação.

O Ministério Público Estadual
recorreu
da sentença absolutória, e a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, assim ementada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO PELO ART. 217-A,
CAPUT
, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71,
CAPUT
, TODOS DO CP – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADAS PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA, SEGURA, COESA E HARMONIOSA COM DEMAIS PROVAS – CRIME COMETIDO EM CONTEXTO E CONDIÇÃO DE AUTORIDADE DO APELADO PARA COM A VÍTIMA – CONTINUIDADE DELITIVA – PRÁTICA DE ABUSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, POR VÁRIAS VEZES, DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DEFENSÓRIOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A,
CAPUT
, DO CP) – DESCABIMENTO – ATOS LASCIVOS PRATICADOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA NO MÍNIMO (1/6) – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO APTO A JUSTIFICAR O PATAMAR MAIS ELEVADO – PRECEDENTES DO STJ (V.G. 1880036/PR, 1.377.150/MG – SENTENÇA A QUO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O arcabouço fático-probatório do caso demonstra, de forma cristalina, a concreta existência da materialidade delitiva e da correta imputação da autoria ao réu.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (tais como, no caso em tela,
o testemunho de sua madrinha
, que descobriu os abusos, e do laudo psicológico realizado pela equipe multidisciplinar da DEDDICA/Cuiabá).

3. Vislumbram-se nos autos a existência de condição de autoridade exercida pelo réu para com a vítima, visto ser este um parente por afinidade (cunhado) e um dos responsáveis pela vítima e seus irmãos na ausência de sua genitora, sendo perfeitamente cabível a majorante do art. 226, II do CP.

4. Vislumbram-se também os requisitos necessários para a caracterização do crime continuado, tendo em vista que, ainda que não individualizados e pormenorizados os abusos na denúncia, o conjunto probatório é apto a apontar que tais abusos
ocorreram durante o período de 2 (dois) anos
, sendo praticados por incontáveis vezes, sendo as condutas de mesma espécie, com condições de semelhança no tocante ao tempo, lugar e maneira de execução, sendo perfeitamente razoável o aumento na fração máxima (2/3).

5. É incabível a descaracterização da conduta criminosa para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A,
caput
, do CP, tendo em vista que os atos libidinosos, apesar de diversos da conjunção carnal, foram praticados contra menor de 14 anos (no caso em tela, praticados dos 9 aos 11 anos de idade da vítima), aperfeiçoando-se na conduta típica do art. 217-A,
caput
, do CP”.

Colho de excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Relator da Apelação n. 0002341-02.2014.8.11.0042, julgada em 2/3/2022,
verbis
:

“
a) Do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)

Conforme aduzido dos autos em análise, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, alegando ter o apelado praticado, em
diversas ocasiões
, atos libidinosos diversos à conjunção carnal com a vítima, sua cunhada, à época com
11 anos de idade
. Tal pleito merece guarida, pelo que passo a expor.

O
Parquet
fundamenta a acusação, sobremaneira, na
palavra da vítima
, que
depôs em sede policial e em juízo
, afirmando, em ambas as situações, ter sido vítima de abusos do apelado. Salienta-se que, tanto em fase inquisitória quanto em juízo,
a vítima manteve-se firme em suas declarações, apesar do lapso temporal de aproximadamente 5 anos entre ambos os depoimentos
.

De acordo com a vítima, os abusos aconteciam nos períodos que passava na casa do acusado e de sua irmã, visto que, como sua mãe trabalhava durante o dia, tinha o costume de ficar aos cuidados destes. Afirma que, à época, o apelado aproveitava-se dos momentos em que ficavam sozinhos para perpetrar os abusos,
consistentes em toques inapropriados, exibição da genitália e demais atos libidinosos diversos da conjunção carnal
.

Afirmou ainda, em juízo, que o apelado aproveitava-se também dos momentos em que a levava até a escola para abusar-lhe, utilizando sempre o
modus operandi
de levar primeiro o primo da vítima à escola para, depois, levar a vítima, aproveitando-se do trajeto para cometer os abusos.

Ressalta-se que o depoimento da vítima foi corroborado pelo relatório psicossocial realizado à época pela equipe multidisciplinar da DEDDICA/Cuiabá (Id. 91073516, p. 22/24), no qual a equipe, em atendimento psicossocial à vítima, constatou, por meio de escuta/diálogo que a vítima sofria abusos do apelado, constatando, inclusive, que a vítima estava chateada por sua irmã, esposa do apelado, não acreditar em sua palavra.

O testemunho da vítima é, ainda, corroborado pelo testemunho de sua madrinha, Luciana Joseny de Arruda, que tanto em fase inquisitorial quanto em juízo confirmou que a ofendida havia lhe narrado os abusos. (Id. 91073516, p. 11/12).

Dito isso, estão notadamente delineadas tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria ao apelado, tendo em vista as declarações seguras e coesas da vítima, amparadas pelas provas documental e testemunhal, quais sejam o depoimento prestado por sua madrinha e o relatório psicossocial acima mencionado.

É cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima é dotada de grande relevância como elemento probatório, visto que tais crimes são, por essência, revestidos de clandestinidade e mormente praticado às ocultas, sendo normalmente presenciado apenas pela vítima e por seu agressor.

É o que acontece no caso em tela, visto que o réu, de forma contínua, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, valendo-se da confiança gerada pelo poder familiar para a prática de tais atos e do oferecimento de dinheiro à vítima para garantir que estes não fossem descobertos.

Ademais, não há que se falar em suspeição da palavra da vítima e da testemunha Luciana, tendo em vista que tanto a vítima quanto a testemunha, bem como o próprio apelado, foram uníssonos em declarar não haver entre eles qualquer desentendimento que pudesse ensejar uma falsa denunciação, presumindo-se assim fidedignos os testemunhos.

Sendo assim,
in casu
, torna-se imperioso reconhecer que, pela natureza do crime praticado, a palavra da vítima, harmoniosa com os demais elementos probatórios, é bastante para fundamentar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas”.

Antes de tudo, convém salientar que, a despeito da conclusão exarada pela PGJ, não se trata aqui de segunda apelação, sobretudo porque o revisionando foi absolvido na instância singela, e quem impugnou a aludida sentença foi o Ministério Público Estadual.

Logo, essa é a primeira vez que a defesa se insurge contra a condenação imposta ao revisionando.

Do mesmo modo, diferentemente do assinalado pela PGJ em seu parecer, não estamos diante da pretensão de mero reexame das provas produzidas nos autos da ação penal.

A toda a evidência, a presente ação revisional foi proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, ao argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o revisionando foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, com a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, em continuidade delitiva, à reprimenda de
23 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Pelo que se extrai da ação penal de origem, os fatos delituosos vieram à tona quando
Luciana Joseny de Arruda
, madrinha da vítima, notou que o acusado havia cochichado alguma coisa com a ofendida, e logo em seguida esta lhe teria dito que sairia para comprar pão.

Porém, Luciana desconfiou daquela situação, pois sabia que a criança não tinha dinheiro, e após lhe pressionar, a vítima disse que Joelson havia lhe dado R$ 2,00 [dois reais] para que o mesmo passasse a mão em suas partes íntimas.

Colho do depoimento prestado por Luciana na fase inquisitorial, em
7/10/2013
:

“Que no final do mês de setembro, não se recordando a data, o marido de sua cunhada de nome Joelson, ora suspeito, se dirigiu até a sua casa e que segundo relata, num momento em que estava sozinho com a vítima cochichou no ouvido da vítima, e logo saiu da casa da declarante; Que em seguida a vítima disse que iria sair para compra pão, e que a declarante achou estranho, pois
a vítima não tinha dinheiro para tal e que começou a inquiri-la sobre a origem do dinheiro
; Que a vítima disse que a sua mãe havia lhe dado, mas que foi desmentida pela declarante, pois a sua mãe não tinha dinheiro; Que
então a declarante pressionou a vítima e que logo lhe confessou que Joelson havia lhe dado R$ 2,00 reais para que o mesmo passasse a mão na sua vagina e também na sua bunda
; Que
a vítima aceitou o deixou o suspeito praticar o ato
; Que a vítima ainda lhe disse que o suspeito ficava lhe mostrando o seu pênis, e isso ocorreu várias vezes; Que segundo relata, a vítima lhe disse que não houve penetração”.

Em
18/6/2019
, pouco mais de cinco anos da data dos fatos, a testemunha foi inquirida em juízo, confirmando
parcialmente
sua versão.

Disse Luciana que estava na casa de sua sogra, dentro do quarto, quando escutou a vítima conversando com alguém.

No momento que saiu, Joelson já havia ido embora, tendo a vítima afirmado que o revisionando esteve lá. Logo em seguida a ofendida lhe disse:
“madrinha, vou comprar pão”
.

Luciana então indagou à vítima de onde havia saído o dinheiro, tendo ela respondido que Joelson teria lhe dado dois reais.

A testemunha perguntou para a criança se eles iam se encontrar, sendo que ela
“não soube explicar se tinha alguma coisa”
, por isso achou estranho, e em seguida a ofendida lhe disse que Joelson lhe deu dois reais para
“apalpar a bunda dela”
.

A madrinha da vítima afirmou que
“tentou tirar mais”
, porém, a criança começou a chorar. Então, passou aquilo que havia descoberto para família, asseverando ao Promotor de Justiça que
“as outras partes que o senhor citou, passar o pênis, essas coisas aí, essa parte eu não participei”
.

A testemunha afirmou que a vítima lhe disse que o revisionando
“mostrava o pênis”
, e que mesmo depois dos fatos, ainda convivem em família e que está tudo normal, salientando que a criança
“não deixou de frequentar a casa da irmã”
.

Após Luciana revelar o que havia descoberto, seu marido, a testemunha Jackson Douglas Pinto de Arruda – ouvido apenas na fase inquisitorial –, comunicou os fatos à autoridade policial, declarando:

“Que é irmão e padrinho da vítima, e cunhado do suspeito, onde na data do fato conversou com a sua esposa, Luciana, e a mesma lhe relatou que a vítima havia lhe dito que o suspeito lhe dava dinheiro para que a mesma deixasse lhe passar a mão na sua bunda, e que isso já havia ocorrido várias vezes, mostrava o pênis, e pedia que ela tirasse a sua roupa. Que o declarante relata que não sabe se o suspeito teve alguma relação sexual com a vítima. Que a vítima relata que o suspeito somente esfregou o pênis na mesma”.

A ofendida foi ouvida pela Equipe Multidisciplinar da DEDDICA, em
15/10/2013
, relatando o seguinte:

“Quando iniciamos o diálogo acerca da denúncia, notamos claramente a mudança no semblante da criança. Ela se encolheu e com os olhos lacrimejantes nos comunicou que sente muito vergonha em falar sobre o que lhe aconteceu.

Relatou-nos que foi
abusada sexualmente
pelo esposo (Joelson) de sua irmã de criação e que esses abusos ocorreram por
diversas vezes
(não soube precisar o período em que sofreu os abusos, mas nos informou que
o último episódio foi no dia 4 de outubro deste ano em sua casa
) na própria casa do suspeito. Tamara nos informou que teve que conviver muito com o acusado, haja vista que ela era cuidada pela irmã, pois a mãe adotiva trabalhava dois períodos e não tinha com quem deixar a filha:
‘Eu ficava na casa deles direto, minha mãe trabalhava e eu tinha que ficar lá. Às vezes ele ficava em casa, porque estava sem emprego, e quando minha irmã saía, ele mexia comigo,
passava a mão aqui
(apontando para sua genitália) e
também passava o negócio
(pênis)
dele em mim
(novamente apontando para sua vagina).
Ele pedia para eu pegar, mas eu não peguei
. Ele sempre pedia para eu não contar para ninguém e eu não contei antes porque tinha medo dele fazer alguma coisa de ruim comigo’
.

A criança revelou os abusos à sua madrinha (Luciana), pois
no dia 4 de outubro o acusado esteve em sua casa e voltou a tocá-la de maneira libidinosa
:
‘Ele
passou a mão na minha bunda na cozinha e me deu dois reais
, e pediu para eu não contar para ninguém,
mas a minha madrinha viu o dinheiro comigo e começou a perguntar quem tinha me dado e eu contei que tinha sido o Joelson
e que ele tinha passado a mão em mim, e depois eu tive coragem e contei que não tinha sido a primeira vez’
.

Finalizou seu relato nos informando que se sente aliviada e feliz por ter tido coragem de contar, mas que está chateada com o fato de sua irmã de criação (esposa do acusado) estar duvidando dela:
‘Ela acha que estou mentindo, mas eu estou falando a verdade, minha mãe, meu irmão e meus padrinhos acreditaram em mim’
”.

Não obstante o minucioso relato da vítima perante a Equipe Multidisciplinar da DEDDICA, dizendo que os
“abusos ocorreram por diversas vezes”
, a criança – com 11 anos à época – não soube precisar em que período se deram, declinando apenas o
último
deles ocorrido em
4/10/2013
, justamente no dia em que sua madrinha lhe flagrou com a importância de R$ 2,00 [dois reais], dizendo que recebeu de Joelson para deixar que ele pegasse em sua bunda.

A vítima foi inquirida em juízo – por intermédio depoimento especial – em
18/6/2019
, quando contava 17 anos de idade.

Entretanto, seu depoimento novamente foi eivado de incertezas e generalidades, não conseguindo esclarecer, de forma segura: 1) a forma como os abusos ocorreram; 2) quantas vezes aconteceu; 3) os períodos em que se deram e; 4) nem mesmo se o abuso efetivamente ocorreu.

Ao ser ouvida pela psicóloga do juízo, a então adolescente,
Tamara Pinto de Arruda
, já com 17 anos de idade, vale dizer, com relativa maturidade para compreender aquela situação, não deixou claro em que consistiram os abusos perpetrados pelo revisionando.

A vítima declarou que
“tinha doze anos, meu cunhado tentou me abusar”
. Disse que
“ele tentou abusar não só na minha casa, na casa da minha irmã também”
, e que isso
“acontecia quando eu e ele ficava sozinhos na casa da minha irmã”
.

A ofendida asseverou que
“não tem mágoa”
do revisionando,
“porque não chegou a acontecer, se ele fizesse alguma coisa comigo, aí eu teria mágoa dele. Não chegou a me estuprar. Ele não conseguiu me abusar, mas ele queria”
.

Ao ser questionada sobre o que considerava como abuso, a adolescente respondeu:
“abusar é quando tira a virgindade de uma pessoa”
.

Neste momento, a psicóloga indagou à vítima:
“O que houve, de fato”?
E ela respondeu:
“ele me prendia dentro do banheiro, quando eu entrava, ele entrava atrás. Ele entrava junto, não tinha como trancar”
.

Perquirida se tinha ciência da seriedade do significado
“abuso”
, a adolescente disse que
“não sabe o que pensa sobre o assunto”
, e que não revelou nada antes
“porque tinha medo de acontecer alguma coisa comigo”
.

Curiosamente, apesar de asseverar que não contou nada antes por sentir medo, a vítima declarou
não
sentir mágoa do revisionando,
“porque não chegou a acontecer”
.

Não se olvida que, em crimes deste jaez, a palavra da vítima possui especial preponderância, sobretudo porque – na maioria esmagadora das vezes – é praticado às escondidas
[1]
.

Contudo, a palavra da vítima não possui valor absoluto, sendo imprescindível aferir a verossimilhança de suas alegações, pois deve ser coerente com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual, de acordo com Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto.
É

o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância
”
[2]
.

Em sentido idêntico se posiciona Renato Marcão:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’”
[3]
.

Após ouvir atentamente as versões apresentadas pela vítima nas oportunidades em que foi inquirida, não me convenci da existência da verossimilhança de suas alegações, tampouco pude inferir delas a segurança necessária para condenação do revisionando pela prática do gravíssimo crime de estupro de estupro de vulnerável.

A ofendida não descreveu
uma
única situação concreta em que o abuso tenha ocorrido.

Quando indagada pela psicóloga onde os fatos aconteceram, a vítima respondeu:
“estava na sala, ele pegava na minha perna, eu tirava”
.

Somente no momento em que a psicóloga perguntou o que de fato havia ocorrido, a ofendida declarou, sem qualquer segurança, que
“ele tentava colocar o negócio dele em mim, porque eu não deixava”
.

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao revisionando, não visualizo provas bastantes para condenação.

Não estou aqui dizendo que a vítima esteja mentindo.

Absolutamente.

Porém, a condenação exige a presença de provas concretas, seguras e irrefutáveis da prática delituosa, o que se não se infere do conjunto fático-probatório coligido nos autos.

Não se põe dúvida que, no dia
4/10/2013
, Joelson esteve na residência de sua sogra e deu R$ 2,00 [dois reais] à vítima.

A dúvida é: será que ele ofereceu esta quantia para Tamara com a finalidade de
“apalpar a sua bunda”
? Ou essa foi a “estória” contada pela vítima para justificar à sua madrinha a origem do dinheiro?

Será que Joelson, mesmo tendo outras oportunidades, acariciaria as nádegas de sua cunhada na casa de sua sogra, com outra pessoa no mesmo ambiente?

Além disso, não obstante os supostos abusos perpetrados, a vítima ainda frequentaria a casa de sua irmã normalmente, como se nada tivesse acontecido?

A testemunha
Devanil Pinto de Arruda
, esposa do revisionando, asseverou em juízo que era comum seu cônjuge passar dinheiro para Tamara, com seu consentimento, porque ela [Tamara], não obstante sua pouca idade, tinha o hábito de subtrair pequenas quantias.

Devanil confirmou, ainda, que no sábado [
4/10/2013
] pediu para Joelson ir até à casa de sua mãe dar um recado para seu irmão, sendo que, segundo ela, Tamara havia pedido dois reais para Joelson, tendo este lhe repassado aquela quantia.

Nesse diapasão, com a devida vênia à conclusão exarada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, não extraio dos autos a certeza necessária para manutenção da condenação imposta.

Para tanto, valho-me dos argumentos aduzidos pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Capital, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Em Juízo, ouvida por meio do depoimento especial, Tamara,
em uma narrativa pouco explicativa e não condizente com a sua idade (dezessete anos)
, disse que quando tinha mais ou menos doze anos o acusado
‘tentou abusar’
de si, contando que o dia que os fatos vieram à tona estava em casa e sua madrinha também, sendo que o acusado lá esteve e deu-lhe dinheiro, e sua madrinha perguntou a origem deste, pelo que contou o que ele fazia. Declarou que ficava mais na casa da sua irmã (esposa do réu) porque sua mãe trabalhava e ele aproveitava enquanto estavam sozinhos, nos horários da manhã e da tarde,
‘pegava na sua parte íntima’
e fazia pegar na dele, o que diz ter ocorrido muitas vezes.

Afirmou que não contou antes por ter medo, sem saber explicar o motivo deste medo, mas disse que temia também que sua irmã não acreditasse.
De forma confusa, narrou que não deixava que Joelson lhe abusasse, sendo que para impedi-lo ia para rua ou para a casa da vizinha
.

Argumentou que sua irmã Devanil não ficava muito em casa, mas não soube dizer onde ela ia, tendo mencionado que ela tinha duas casas, e contou que ficava mais com o réu do que com ela, entretanto, novamente de forma confusa, disse que não ficava muito tempo com ele. Indagada, declarou que o acusado lhe levava para a escola junto com o neto de Devanil, porém, deixava-lhe por último, afirmando que no caminho tinha muito mato. Disse que para impedir que relatasse os abusos Joelson pagava-lhe quatro ou cinco reais.

Afirmou que hoje em dia frequentam a casa um do outro e que ele não lhe faz mais nada, dizendo não ter mágoa dele,
‘porque não chegou a acontecer’
. Indagada sobre o que não teria chegado a acontecer, disse que
‘ele não chegou a lhe estuprar, mas queria’
e que
‘ele não tirou sua virgindade’
. Narrou que não houve sexo oral, porque não gostava e que
‘ele tentava colocar o ‘negócio’ dele’
, mas não deixava. Contou que quando ia ao banheiro ele entrava atrás e ficavam sozinhos.

Confirmou que já
‘pegou’
dinheiro do réu uma vez e disse que o período que ficava a sós com ele era por cerca de uma ou duas horas, já que sua irmã não demorava muito, e que quando alguém chegava em casa ele disfarçava. Por fim, declarou que os filhos de Devanil iam a casa dela, entretanto, disse que eles não ficavam lá, pois trabalhavam (mídia de fl. 134).

Por sua vez, Luciana Joseny Arruda, madrinha da vítima, em juízo confirmou que estava na casa da sua sogra Neila, dentro do quarto, e ouviu uma conversa baixa, e quando saiu só viu a vítima, a qual lhe disse que ia comprar pão, mas por saber que ninguém havia dado dinheiro a ela, questionou-a, e ela contou que o Joelson que tinha dado o dinheiro em troca de
‘apalpar a bunda dela’
e então ela começou a chorar e achou melhor passar para família tomar providências. Narrou que
não a ouviu comentar acerca dele passar o pênis nela
. Asseverou que depois disso
convivem normalmente com o acusado
, ressaltando que ele é receoso, e que em relação a isso a vítima não tem sequelas, não deixou de frequentar a casa da irmã e conta que ele nunca mais mexeu com ela, não tendo mais tocado no assunto. Por fim, discorreu que a Neila acreditou na filha, mas
‘não tomou partido’
(mídia de fl. 134).

Neila Oliva de Almeida, genitora de Tamara e sogra do acusado, declarou que
soube dos fatos por terceiros
, vez que
a vítima nunca lhe contou
, e que
Luciana quem lhe falou sobre o réu ter dado dinheiro à Tamara
. Disse que quando a levou no Conselho Tutelar, não acompanhou suas declarações e não lembra o que disse na delegacia pelo tempo decorrido, dizendo que também nunca questionou o réu a respeito. Afirmou que
a vítima nega tudo que faz e tem o costume de mentir sobre tudo e principalmente sobre namorados
. Narrou que hoje em dia ‘é todo mundo longe’, só se cumprimentam, e que nunca ouviu falar nada nesse sentido a respeito do réu, discorrendo que à época a ofendida ficava com a irmã, que não trabalhava, e que hoje fica com o padrinho dela (mídia de fl. 134).

Devanil Pinto de Arruda, irmã da menor e esposa do réu, durante a audiência instrutória disse que à época que a ofendida conta que os fatos ocorreram cuidava de várias crianças na sua casa, a qual nunca estava vazia, e que dos seus quatro filhos, três moravam consigo. Narrou que nunca viu ou teve reclamações, acerca do seu esposo com essas outras crianças. Contou que
tinha conhecimento que o réu dava dinheiro para vítima porque ela tinha (e ainda tem) costume de pegar dinheiro dos outros, então uma vez a castigaram por isso e a filha do seu marido viu, ele não gostou e falou que não precisavam castigá-la, de modo que conversou com a ofendida e disse a ela que sempre que quisesse era para pedir o dinheiro, que quando tivessem dariam a ela
, para que ela não mais pegasse. Assim, sempre davam cerca de dois a cinco reais para que ela fizesse um lanche.

Afirmou que quando não mais cuidava dela, um dia seu marido foi à casa da sua mãe, onde ela morava, e, a pedido, ele deu dois reais para ela, sendo que quando sua cunhada a viu
com o dinheiro, questionou-a, e ela inventou os fatos, dizendo que ele dava dinheiro para pegar nela e que ele a levava para o quarto e se esfregava nela
. Disse que quando tomou conhecimento questionou a vítima sobre o horário que ele fazia isso, pois nunca ficavam sozinhos e quando disse que ela estava mentindo ela somente abaixou a cabeça.

Relatou que a vítima sempre foi problemática, deu trabalho e já a pegaram vendo pornografia, ressaltando que ela e o acusado nunca ficavam sozinhos, pois se por acaso não estivesse em casa sempre estavam suas noras e seus filhos.

Afirmou que ela mentiu por medo da Luciana, pois, ela sempre a corrige. Lado outro, disse nunca terem tido qualquer desavença com Luciana. Por fim, mencionou que se o acusado errou,
‘ele tem que pagar’
, frisando que se Tamara contasse que os abusos ocorriam em outras ocasiões, acreditaria, mas na sua casa não, porque ficava sempre com ela (mídia de fl. 134).

O réu negou a prática delitiva. Disse que não sabe o motivo da falsa denúncia, mas acredita que Tamara esteja confirmando por ter medo da Luciana, argumentando que sua sogra nunca conseguiu conversar a sós com ela desde que surgiu essa denúncia, porque a Luciana não deixa. Narrou que quando a Luciana foi ouvida no conselho tutelar, a conselheira disse a ela que tinha muita imaginação. Alegou que se Tamara contrariar a Luciana ‘o pau pega’, mas que ela fantasiou essa história.

Relatou que uma vez Tamara pegou cem reais na sua carteira, achando que eram dois reais, e então a Luciana e sua sogra a castigaram, colocando-a pendurada de cabeça para baixo em uma árvore, sendo que sua filha viu e ficou horrorizada, pelo que ficou bravo e falou para não fazerem mais isso, chamou Tamara e falou para ela que quando quisesse era para lhe pedir que lhe daria dinheiro.

Contou que
no dia mencionado deu dois reais a ela, por ela ter pedido, e que quando tinha dava dinheiro para que ela não pegasse escondido
. Disse que no dia
ela tentou esconder o dinheiro da Luciana e, por pressão, ela inventou esses fatos
. Narrou que depois disso Luciana a levou para morar com ela e que convivem normalmente, mas não mais deu dinheiro a ela, para evitar que inventasse outras coisas. Concluiu confirmando as declarações de sua esposa, dizendo que nunca ficam sozinhos na sua casa, a qual é sempre cheia (mídia de fl. 134).

Pois bem. Da análise das provas coligidas, não há dúvida de que
não há testemunhas presenciais dos supostos abusos que Tamara teria sofrido
, situação comum em casos de crimes sexuais.

Consabido é que, em casos como o dos autos, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de estupro, já que tal delito usualmente é cometido na clandestinidade, além de nem sempre deixar vestígios, é mister que essa prova – que prepondera inclusive sobre a negativa de autoria isolada – esteja em harmonia com os demais elementos existentes nos autos.

Entretanto, os elementos de convicção trazidos ao feito não são suficientes para demonstrar que os abusos noticiados pela vítima de fato ocorreram.

Em que pese a versão apresentada pela vítima tanto na fase policial quanto em Juízo, da prova oral angariada na fase processual da persecução penal verifico que,
mesmo contando com dezessete anos de idade na data de sua oitiva judicial, a vítima não conseguiu construir uma narrativa lógica e esclarecer quando, como e quais foram os abusos que sofreu, limitando-se a frases curtas e pouco detalhadas sobre eles
, além de ter inovado em juízo acerca de ser abusada quando o réu a levava para a escola, o que somente disse após ser questionada sobre qual horário seria possível a ocorrência dos fatos, o que suscitam dúvidas acerca dos crimes imputados ao denunciado.

De se ver que,
tanto a mãe da ofendida quanto a sua irmã foram categóricas em confirmar a versão de que a ofendida tinha o costume de mentir, principalmente quando questionada sobre algum fato
, além de ter sido narrado nos autos, e confirmado por Tamara,
que ela pegava dinheiro das pessoas, o que traz ainda mais incerteza acerca da ocorrência criminosa, na medida em que os fatos somente vieram à tona quando Tamara apareceu com dinheiro
e foi questionada e pressionada por sua madrinha Luciana sobre a origem dele.

É fato esclarecido nos autos que o dinheiro foi dado pelo réu à vítima, o que ele mesmo confirma no seu interrogatório, mas segundo sua versão, que foi confirmada por sua esposa, ele dava o dinheiro para que a ofendida não furtasse sua carteira e não fosse castigada, versão esta que vejo como plausível, vez que a própria ofendida confirmou ter este costume.

Ainda destaco, que quanto aos abusos terem sido praticados pelo réu na residência dele quando supostamente estaria sozinho com a vítima, as declarações da ofendida convergem com as de Devanil, sua irmã, a qual foi categórica em afirmar que não teria como os dois terem ficado sozinhos.

Friso que ao narrar como Tamara teria lhe contado os fatos, Luciana discorreu que a menor chorou e demonstrou estar muito abalada. Todavia, Tamara não demonstrou nenhum constrangimento em falar sobre os supostos abusos dos quais teria sido vítima. Mais, toda a família disse que após a referida narrativa
a vida seguiu normalmente e continuam convivendo, inclusive, disseram que vítima continua a frequentar a casa do acusado
, o que ela confirmou,
dizendo não sentir qualquer mágoa ou sequela após os fatos, o que soa ainda mais estranho a este magistrado
.

Ora, não é crível que após ter sido submetida a inúmeros abusos sexuais, conforme narrado, a vítima, ou pior, os adultos que são responsáveis por ela, em especial sua madrinha, quem acredita veementemente na ocorrência dos fatos, deixassem que Tamara convivesse normalmente com o acusado sem qualquer receio.

Ademais, não foi narrado em nenhum momento nos autos que a ofendida fosse ameaçada pelo réu, o que poderia fazê-la ficar com medo para relatar os abusos, e o fato de não residir com ele, demonstra que ela teve inúmeras oportunidades de se livrar dos atos libidinosos, na medida em que poderia tê-los contado à mãe ou à própria madrinha, o que não o fez.

Aliás, acerca das reações apresentadas pelas vítimas de crimes sexuais em casos semelhantes, o eminente Desembargador Marcos Machado, ao proferir voto no julgamento do recurso de apelação n. 0012226-98.2018.8.11.0042, assim manifestou:

O comportamento de ambas as vítimas [respostas objetivas e sem demonstração de qualquer abalo emocional ou tristeza], durante os depoimentos judiciais, e os sentimentos por elas externados [negaram ter medo, raiva ou nojo do apelante] também não expressam reações comuns a vítimas de abuso infantil intrafamiliar, que apresentam sensações de medo, raiva e vergonha em relação ao abusador diante do rompimento da relação de confiança (HABIGZANG, Luísa F. KOLLER, Sílvia H. AZEVEDO, Gabriela Azen Azevedo. MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Set-Dez 2005, Vol. 21 n. 3, pp. 34 caceres1-348).

Nesse contexto, conclui-se que as provas produzidas não se mostram seguras e uníssonas, de modo a ensejar dúvida sobre a ocorrência dos fatos (atos libidinosos diversos da conjunção carnal), notadamente quanto a quantidade, formas dos supostos abusos e horário em que ocorreram.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, embora tenha especial relevância probatória, deve conter alguns indicadores de veracidade, dentre os quais: 1) a presença de detalhes (salientando que uma mentira tende a conter pouca informação e poucos detalhes); 2) a presença de detalhes específicos (sendo que uma alegação falsamente construída não contém comentários específicos que só a vivência dá situação proporciona); 3) a utilização de linguagem apropriada, tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança; 4) a manifestação de afetos apropriados (expressão emocional congruente com o discurso indica veracidade); 5) referências à progressão do abuso (e.g. referência à escalada da gravidade do abuso típica no abuso intrafamiliar); e 6) referência a instruções de segredo (sendo que as histerias falsamente produzidas tendem a não incluir as instruções para a manutenção do segredo), segundo lição acadêmica (CARVALHO, Lígia Alexandra da Silva. A valoração do testemunha da criança vítima de abuso sexual intrafamiliar no contexto da avaliação forense, abril/2007. Disponível em: repositorio-aberto.up.pt - acesso em 3.10.2019).

É fato que,
‘a priori’
, não é possível divisar motivos plausíveis para que Tamara inventasse uma acusação tão séria contra o acusado. Todavia, justamente neste ponto reside fato a reclamar cautela. É que, em paralelo com as contradições acima apontadas, a ofendida não demonstrou nenhum grande constrangimento em falar sobre os supostos abusos dos quais teria sido vítima, situação que, conforme tem demonstrado a experiência, é pouco comum em se tratando de pessoa que foi submetida a violência sexual, notadamente em situação que envolve fatos tão graves como os narrados no bojo destes autos, o que enseja dúvida quanto à efetiva ocorrência dos abusos relatados.

Na verdade, o que se extrai das declarações prestadas pela vítima é que ela não demonstrou abalo emocional, tristeza ou medo do implicado, apresentando poucos detalhes sobre os supostos crimes, o que reforça a existência de dúvida sobre a real ocorrência dos fatos relatados.

Mas não é só.
A própria narrativa judicial da ofendida é muito confusa até sobre a ocorrência ou não dos atos libidinosos aos quais disse ter sido submetida, já que ora fala que não sente mágoa pelo acusado não ter feito nada, ora diz que não deixava que ele lhe abusasse e ora diz que não ficava tempo suficiente com ele, ou pela irmã não demorar, ou por ir para a rua ou para a casa da vizinha, o que torna ainda mais duvidosa a ocorrência delitiva
.

A par de todas essas considerações e considerando o contexto em que a acusação surgiu, também não se pode olvidar que, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
‘a mente (e a memória) infanto-juvenil trabalha com fantasias e ficções, que podem mesclar-se com o fato ocorrido’
(http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/escuta-e-o -depoimentoespecial-e-o-novo-crime-de-violacao-de-sigilo -processual), o que pode fazer com que a vítima viesse a fantasiar os abusos, para que não fosse castigada por estar recebendo dinheiro para que não mais furtasse as pessoas.

Além disso, em que pesem as contradições e incongruências apontadas em sua maioria estarem relacionadas a fatos circunstanciais, uma vez que a vítima confirmou a prática dos abusos sexuais em ambas as fases da persecução criminal, não se pode olvidar que, conquanto a palavra da vítima tenha especial importância em casos como o deste feito, ela deve vir amparada por outros elementos robustos de prova, não sendo possível considerá-la como única prova para amparar a acusação, mormente quando, como se viu em linhas precedentes, há contradições e incongruências que fragilizam a credibilidade de suas alegações.

De mais a mais, insta asseverar que não se está negando que os fatos relatados na incoativa ocorreram, mas apenas que, de acordo com as provas reunidas nos autos, os elementos existentes são insuficientes para a condenação. É que, se à defesa basta a existência de dúvida para a absolvição, em razão da máxima
‘in dubio pro reo’
, para a acusação é necessária a existência de prova cabal, idônea e robusta, capaz de fazer surgir no espírito do julgador a certeza jurídica de que os fatos se deram tal qual narrados, pois, do contrário, a absolvição se impõe.

Desse modo, à míngua de prova segura e robusta que aponte para a veracidade da acusação, sobretudo por não terem os elementos de convicção colhidos comprovado claramente a ocorrência da situação fática narrada, os quais, somados à existência de contradições, colocam em dúvida o que de fato ocorreu, alternativa não resta senão a absolvição do denunciado”.

Conforme bem salientado pelo conspícuo Relator da Apelação n. 0002341-02.2014.8.11.0042, Des Rui Ramos Ribeiro,
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
[Enunciado Orientativo n. 10].

Entretanto, a dificuldade em matéria probatória é acentuada quando estamos diante de situação envolvendo criança ou adolescente, consoante se infere da lição de José César Naves de Lima Júnior
[4]
:

“O estupro de vulnerável inserido no Código Penal pela Lei 12.015/09 (art. 217-A), desperta questão tormentosa no campo da prova devido às peculiaridades que circundam delitos dessa natureza, praticados na clandestinidade, às escondidas, dependentes na maioria das vezes da palavra da vítima. Tratando-se de criança o caso torna-se ainda mais complexo, dado ao relativismo de confiança que paira sobre as declarações de ser de tenra idade, suscetível a fatores condicionantes, como alienação parental, influência de terceiros, traumas e até bloqueios de memória, embora sob o ponto de vista científico seja contestável essa presunção.

A jurisprudência, como é cediço, confere extrema relevância para o depoimento da vítima, tanto que se corroborado por outros elementos cognitivos pode autorizar a condenação. Daí o porquê do acusado, na maioria das vezes, negar a autoria delitiva buscando desacreditar a parte ofendida através de contradições em seus depoimentos ou mesmo imputando-lhes fatos desonrosos, maculadores do recato ou pureza, mormente nas lides envolvendo adolescentes. A dúvida passa a ser utilizada como meio de defesa, mesmo que para isso a vítima seja novamente agredida, só que agora em juízo”
.

Conforme disse linhas atrás, há grande chance de que a vítima tenha criado a versão do abuso para justificar a quantia de R$ 2,00 [dois reais] que trazia consigo, pois, conforme explica a psicologia:

“[...] as crianças se mostram sensíveis não apenas às demonstrações dos adultos dirigidas diretamente a elas, mas também às manifestações de deferência dos adultos entre si, como, por exemplo, a reverência prestada a juízes, médicos, peritos e outros.
A deferência torna as crianças pequenas particularmente vulneráveis às sugestões apresentadas pelos adultos, enquanto as crianças mais velhas mostram-se mais resistentes a esse fator
. Em virtude da deferência,
os adultos podem facilmente transmitir sua própria visão de um evento pela forma como formulam uma questão a uma criança ou fazem algum comentário
(Ceci, Bruck e Battin, 2000; Saywitz e Lyon, 2002)”
[5]
.

Não estou afirmando peremptoriamente que a vítima mentiu com o intuito de imputar falsamente ao acusado a prática de infração penal apenas para que sua madrinha deixasse de lhe pressionar a respeito da origem do dinheiro.

Mas tal hipótese não pode ser descartada.

Forte em tais razões, ainda que haja
possibilidade
de que o réu tenha praticado o gravíssimo crime de estupro, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[6]
.

Não se pode condenar, com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[7]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[8]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[9]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do revisionando na empreitada delituosa, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional e, de consequência,
absolvo
o revisionando,
Joelson Santana de Lima
, da prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], por não visualizar provas suficientes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se,
incontinenti
, o competente alvará de soltura em favor do revisionando,
Joelson Santana de Lima
, salvo se por outro motivo estiver preso.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do PEP 2001395-15.2022.8.11.0042, instaurado em desfavor do revisionando.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 10: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

[2]
Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679.

[3]
Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513
.

[4]
Manual de Criminologia, 2. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 244.

[5]
Lilian Milnitsky Stein (et. al). Falsas Memórias. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 170.

[6]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[7]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[8]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[9]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Voto.

Com fundamento nos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Joelson Santana de Lima
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial de apelação criminal nº 0002341-02.2014.8.11.004, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71,
caput
, do mesmo codex, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.

O requerente sustentou que a condenação imposta e a pena fixada, foram contrárias ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos ante os seguintes argumentos:

1) a denúncia e o acórdão rescindendo fundamentaram-se exclusivamente no depoimento da vítima e de sua madrinha, pessoa que possui vínculo familiar/afetivo com a menor e não presenciou os fatos;

2) o depoimento da madrinha da vítima não constitui elemento de prova, na medida em que consiste suposta reprodução melhorada da versão apresentada pela vítima, haja vista tratar-se de delito dificilmente presenciado por outras pessoas;

3) o depoimento da adolescente na fase inquisitiva não merece crédito, uma vez que não foi corroborado pelas declarações que prestou em Juízo;

4) a suposta vítima inventou e acabou por confirmar a acusação, em face do temor que tem em relação a sua irmã (esposa do requerente), pessoa por quem era cuidada, em virtude do trabalho em tempo integral exercido por sua mãe adotiva;

5) A suposta prática não incluiu o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, razão pela qual, em conformidade com o que dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal, o crime descrito na exordial acusatória apresenta feições de simples importunação sexual; e,

6) A dosimetria da reprimenda deve ser revista, no sentido de afastar a causa de aumento prevista no 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o revisionando era cunhado da vítima e sobre ela não exercia qualquer autoridade.

Fortes nestes argumentos requereu que seja provido o pedido de revisão criminal com a consequente rescisão do acórdão proferido e decretada a absolvição do ante a insuficiência de provas da autoria do delito. Alternativamente, pede a desclassificação da conduta descrita na denúncia, a fim de condenar o recorrente como incurso nas sanções do artigo 215-A do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, ambos do CP, com o afastamento da causa de aumento prevista no 226, inciso II, do mesmo codex.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional (id. 153335666), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Estupro de vulnerável. Alegações: condenação baseada, exclusivamente no depoimento da vítima e de sua madrinha, pessoa a quem revelou a ocorrência dos fatos delituosos; divergência entre os depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases instrutórias; suposta invenção por parte da vítima em função do temor que sentia de sua irmã; prática com feições de mera importunação sexual; ausência de autoridade do autor sobre a vítima a ensejar o afastamento da causa de aumento prevista no 226, inciso II, do CP. Matérias analisadas por ocasião do recurso de apelação. Inexistência de dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando. Matérias cuja reanálise não modificaria a conclusão obtida no julgamento da apelação criminal. Conjunto probatório composto dos depoimentos da vítima e pessoa a quem confidenciou os fatos por si sofridos que acrescidos do laudo psicossocial, mostram-se suficientes à conclusão condenatória. Lapso temporal decorrido entre os depoimentos prestados pela vítima, a justificar a ocorrência de pequenas divergências; Existência de exercício de autoridade do requerente sobre a vítima; idade da vítima à época dos fatos, compatível com a tipificação adotada.
Parecer pelo não conhecimento da revisional. Se conhecida, pela improcedência do pedido
.”

O douto Relator da Revisão Criminal Desembargador Orlando de Almeida Perri, rejeitou a preliminar arguida pela Procuradoria Geral de Justiça e, no mérito absolveu o revisionando da prática do crime de estupro de vulnerável, por não visualizar provas suficientes para condenação.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 12 de abril de 2022, conforme certificado no id. 151085657.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos
;

III - quando, após a sentença,
se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em análise aos autos verifico que o revisionando foi absolvido na instância singela, sendo que o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal objetivando a sua condenação diante das evidencia dos autos. Ademais, a alegação de que o acórdão prolatado apenas considerou a palavra da vítima já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0002341-02.2014.8.11.0042, de minha Relatoria. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO - CONDENAÇÃO PELO ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CP – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADAS PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA, SEGURA, COESA E HARMONIOSA COM DEMAIS PROVAS – CRIME COMETIDO EM CONTEXTO E CONDIÇÃO DE AUTORIDADE DO APELADO PARA COM A VÍTIMA - CONTINUIDADE DELITIVA – PRÁTICA DE ABUSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, POR VÁRIAS VEZES, DURANTE O PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DEFENSÓRIOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CAPUT, DO CP) – DESCABIMENTO – ATOS LASCIVOS PRATICADOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA NO MÍNIMO (1/6) – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO APTO A JUSTIFICAR O PATAMAR MAIS ELEVADO – PRECEDENTES DO STJ (V.G. 1880036/PR, 1.377.150/MG – SENTENÇA A QUO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O arcabouço fático-probatório do caso demonstra, de forma cristalina, a concreta existência da materialidade delitiva e da correta imputação da autoria ao réu.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (tais como, no caso em tela, o testemunho de sua madrinha, que descobriu os abusos, e do laudo psicológico realizado pela equipe multidisciplinar da DEDDICA/Cuiabá).

3. Vislumbram-se nos autos a existência de condição de autoridade exercida pelo réu para com a vítima, visto ser este um parente por afinidade (cunhado) e um dos responsáveis pela vítima e seus irmãos na ausência de sua genitora, sendo perfeitamente cabível a majorante do art. 226, II do CP.

4. Vislumbram-se também os requisitos necessários para a caracterização do crime continuado, tendo em vista que, ainda que não individualizados e pormenorizados os abusos na denúncia, o conjunto probatório é apto a apontar que tais abusos ocorreram durante o período de 02 (dois) anos, sendo praticados por incontáveis vezes, sendo as condutas de mesma espécie, com condições de semelhança no tocante ao tempo, lugar e maneira de execução, sendo perfeitamente razoável o aumento na fração máxima (2/3).

5. É incabível a descaracterização da conduta criminosa para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A, caput, do CP, tendo em vista que os atos libidinosos, apesar de diversos da conjunção carnal, foram praticados contra menor de 14 anos (no caso em tela, praticados dos 09 aos 11 anos de idade da vítima), aperfeiçoando-se na conduta típica do art. 217-A, caput, do CP.”

No corpo do acórdão consignei que:

“
a) Do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)

Conforme aduzido dos autos em análise, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, alegando ter o apelado praticado, em diversas ocasiões, atos libidinosos diversos à conjunção carnal com a vítima, sua cunhada, à época com 11 anos de idade. Tal pleito merece guarida, pelo que passo a expor.

O Parquet fundamenta a acusação, sobremaneira, na palavra da vítima, que depôs em sede policial e em juízo, afirmando, em ambas as situações, ter sido vítima de abusos do apelado. Salienta-se que, tanto em fase inquisitória quanto em juízo, a vítima manteve-se firme em suas declarações, apesar do lapso temporal de aproximadamente 05 anos entre ambos os depoimentos.

De acordo com a vítima, os abusos aconteciam nos períodos que passava na casa do acusado e de sua irmã, visto que, como sua mãe trabalhava durante o dia, tinha o costume de ficar aos cuidados destes. Afirma que, à época, o apelado aproveitava-se dos momentos em que ficavam sozinhos para perpetrar os abusos, consistentes em toques inapropriados, exibição da genitália e demais atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Afirmou ainda, em juízo, que o apelado aproveitava-se também dos momentos em que a levava até a escola para abusar-lhe, utilizando sempre o modus operandi de levar primeiro o primo da vítima à escola para, depois, levar a vítima, aproveitando-se do trajeto para cometer os abusos.

Ressalta-se que o depoimento da vítima foi corroborado pelo relatório psicossocial realizado à época pela equipe multidisciplinar da DEDDICA/Cuiabá (Id. 91073516, p. 22/24), no qual a equipe, em atendimento psicossocial à vítima, constatou, por meio de escuta/diálogo que a vítima sofria abusos do apelado, constatando, inclusive, que a vítima estava chateada por sua irmã, esposa do apelado, não acreditar em sua palavra.

O testemunho da vítima é, ainda, corroborado pelo testemunho de sua madrinha, Luciana Joseny de Arruda, que tanto em fase inquisitorial quanto em juízo confirmou que a ofendida havia lhe narrado os abusos. (Id. 91073516, p. 11/12).

Dito isso, estão notadamente delineadas tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria ao apelado, tendo em vista as declarações seguras e coesas da vítima, amparadas pelas provas documental e testemunhal, quais sejam o depoimento prestado por sua madrinha e o relatório psicossocial acima mencionado.

É cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima é dotada de grande relevância como elemento probatório probatório, visto que tais crimes são, por essência, revestidos de clandestinidade e mormente praticado às ocultas, sendo normalmente presenciado apenas pela vítima e por seu agressor.

É o que acontece no caso em tela, visto que o Réu, de forma contínua, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, valendo-se da confiança gerada pelo poder familiar para a prática de tais atos e do oferecimento de dinheiro à vítima para garantir que estes não fossem descobertos.

Ademais, não há que se falar em suspeição da palavra da vítima e da testemunha Luciana, tendo em vista que tanto a vítima quanto a testemunha, bem como o próprio apelado, foram uníssonos em declarar não haver entre eles qualquer desentendimento que pudesse ensejar uma falsa denunciação, presumindo-se assim fidedignos os testemunhos.

Sendo assim, in casu, torna-se imperioso reconhecer que, pela natureza do crime praticado, a palavra da vítima, harmoniosa com os demais elementos probatórios, é bastante para fundamentar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Nesse sentido, é a inteligência do Enunciado Orientativo n. 10 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que diz, in verbis:

“Enunciado 10: Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”

Em mesmo diapasão, colaciono recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com menor de quatorze anos, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui relevante valor probante, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios colacionados aos autos. (TJ-MG - APR: 10637190045640001 São Lourenço, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021)

No mesmo sentido, segue este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO [ART. 213 DO CP] – RECURSO DEFENSIVO – TESES – 1. ABSOLVIÇÃO [ART. 386, VII DO CPP] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – LAUDO INCONCLUSIVO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO PELA OFENDIDA – CRIMES DE NATUREZA SEXUAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELATO COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – 2. DOSIMETRIA DA PENA – 2ª FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – INVIABILIDADE – AGRAVANTE GENÉRICA – REINCIDÊNCIA – QUANTUM DE AUMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – VIABILIDADE – RECORRENTE QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA DATA DO RESPECTIVO FATO (PEP Nº. 0008928-26.2003.8.11.0042) – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FATOR JUSTIFICANTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. ‘[...] nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)’. (TJ-MT 00043658920118110015 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)”

Outrossim, quanto à alegação defensória de que o laudo pericial (Id. 91073516, p. 33/37) não apontou sinais de conjunção carnal, deve-se ressaltar que a vítima afirmou, em ambas as fases da persecutio, que não houve conjunção carnal entre ela e o apelado (embora tenha este tentado), consistindo os abusos em atos libidinosos diversos, tais como toques lascivos, exibição de genitália, dentre outros.

Insta salientar que, no crime de estupro de vulnerável, o laudo pericial é revestido de latente prescindibilidade, vez que as condutas lascivas que o caracterizam muitas das vezes não deixam vestígios, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório ante a ausência da prova pericial.

Neste norte, decidiu esta Colenda Corte (grifo nosso):

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO - REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – 2. MÉRITO: 2.1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ – 2.2. TESE DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL – VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL SE OS ATOS LIBIDINOSOS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Preliminar: Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de habeas corpus para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação aos fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do paciente, bem assim à pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP. 2. Mérito: 2 .2. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que, inclusive, já está na fase de alegações finais, a incidir o entendimento do enunciado n.º 52 da súmula do STJ. 2 .3. Nos crimes contra a dignidade sexual as declarações da vítima possuem relevância probatória e, portanto, prestam-se a demonstrar a ocorrência do delito, de modo que, o laudo pericial conclusivo pela inexistência de vestígios de atos de violência e, inclusive, sem a resposta de todos os quesitos, por estar o perito aguardando o resultado de exames complementares pleiteados, não é suficiente para afastar a materialidade delitiva, mesmo porque o estupro de vulnerável pode se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios. (TJ-MT - HC: 10054121420208110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2020)”

Ademais, quanto à alegação defensiva de possível inverdade das palavras da vítima tendo em vista pequenas contradições entre seu depoimento em sede policial e em juízo, bem como na revelação de alguns detalhes em juízo que não foram comentados em fase extrajudicial (como, por exemplo, a alegação de que o apelado utilizava-se do período em que passava sozinho com a vítima durante o trajeto para a escola para cometer abusos), ressalta-se que entre ambos os depoimentos ocorreu lapso temporal de aproximadamente 05 anos, o que, acrescido ao fato de que, como bem apontado pela acusação, muitas vezes uma ínfima diferença na abordagem do assunto em ambos os depoimentos permitem trazer à tona detalhes diversos, impossibilitam a fragilização da prova testemunhal, permanecendo esta firme e coesa.

Neste diapasão, traz-se à baila recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal (grifei):

...

Deste modo, ante a latente materialidade delitiva e a inquestionável autoria delitiva imputada ao réu, a condenação é medida que se impõe, devendo ser reformada a decisão do juízo de piso.

b) Da desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP)

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta praticada pelo apelado para o delito de importunação sexual, elencado no art. 215-A do CP, sob o argumento de que seria um punitivismo exacerbado a condenação do apelado pelo crime de estupro de vulnerável, vez que as condutas lascivas praticadas pelo apelado seriam menos gravosas que a conjunção carnal característica do estupro.

Entretanto, tal pleito não prospera no caso em tela.

Diz o art. 217-A, caput, do CP (grifei):

Art. 217-A: Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Conforme se observa do dispositivo penal violado, o crime de estupro de vulnerável é caracterizado por qualquer ato libidinoso praticado com menor de catorze anos, independente da existência de conjunção carnal, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, inclusive o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso.

Trago julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As questões relativas à ausência de provas para a condenação e improcedência da causa de aumento do art. 226, II, do CP não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Não há mesmo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, isso porque, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, “o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso” (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 21/3/2012). 3. No caso concreto, consta dos autos que as provas colhidas durante o Inquérito Policial e Instrução Criminal confortam, com a necessária segurança, a conclusão de que o recorrente cometeu o crime de estupro de vulnerável contra A. L. A. S., menor de 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, o qual consistiu na prática de atos diversos da conjunção carnal, quais sejam: pegar na genitália, pernas e seios. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1627379/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)”

In casu, nota-se que os abusos foram praticados pelo apelado quando a vítima tinha entre 09 (nove) e 11 (onze) anos de idade. Sendo assim, é inquestionável a existência de ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos, estando inevitavelmente atraída a capitulação típica do art. 217-A, caput, do CP.

Portanto, é incabível a desclassificação pleiteada pela defesa técnica do apelado, sendo a condenação deste nas sanções do art. 217-A, caput, do CP medida que se impõe.

c) Da majorante do art. 226, II, do CP

A análise da majorante prevista no art. 226, II do CP, que dispõe sobre o aumento da pena na metade (1/2) em virtude da condição de autoridade que o apelado exercia perante a vítima é requerida tanto pela defesa técnica quanto pelo órgão de acusação. Sendo assim, a análise de ambos os pedidos será feito conjuntamente.

Conforme relatado, o Parquet pleiteia a aplicação do referido aumento de pena ao apelado, alegando a condição de autoridade que o apelado exercia sobre a vítima, uma vez que era um dos adultos que detinham a responsabilidade de seus cuidados, e que o apelado aproveitou-se de tal condição para cometer os abusos. Já a defesa técnica argumenta o afastamento da referida majorante, alegando que o apelado não exercia qualquer autoridade sobre a vítima.

No caso em tela, é inquestionável que o apelo acusatório merece guarida, vez que, conforme demonstrado nos autos, o apelado é casado com a irmã da vítima, e que a mãe desta saía para trabalhar e a deixava sob os cuidados de sua irmã, esposa do apelado.

Há que reconhecer que, estando a vítima na casa do apelado, sob seus cuidados, é notória e inquestionável a condição de autoridade que este, homem adulto e presumidamente responsável (a ponto de sua esposa ausentar-se de casa, confiando a ele os cuidados da irmã), exercia sobre a vítima, uma criança em tenra idade, sendo responsável pelos seus cuidados na ausência de sua mãe.

Tal autoridade é também demonstrada pelo fato de ser o apelado o responsável por levar tanto a vítima quanto seu irmão menor à escola, sendo integralmente responsável, durante o trajeto, pelos cuidados desta, bem como por sua segurança e bem estar, sendo imperiosa a aplicação da causa especial de aumento de pena do art. 226, II do CP.

...

d) Da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP)

Pleiteia o órgão ministerial pelo reconhecimento da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do CP, alegando ter a vítima sido abusada diversas vezes no decorrer do lapso temporal de dois anos, dos 09 aos 11 anos de idade. Prospera a alegação defensória.

No caso em tela, nota-se que, apesar de não precisar cada investida do apelado, as provas são uníssonas em demonstrar que, no período de dois anos, os abusos foram diversos, caracterizando-se o crime de estupro de vulnerável a cada toque lascivo, exposição e contato físico inapropriado praticado pelo apelado contra a vítima.

Deste modo, tendo em vista a multiplicidade de condutas da mesma espécie, praticadas em mesmo contexto fático em condições de semelhança no tocante ao tempo, lugar e maneira de execução, nota-se perfeitamente delineada a continuidade delitiva, sendo imperiosa a aplicação da causa especial de aumento de pena do art. 71, caput do CP.

Quanto ao pedido defensório da aplicação da causa de aumento em sua fração mínima (1/6), nota-se claramente descabido e desproporcional ao caso concreto, uma vez que, apesar de nos autos não estarem especificados cada um dos abusos cometidos pelo apelado, é notório o fato de que foram praticados incontáveis vezes no período de dois anos, sendo razoável, portanto, o aumento máximo de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, decidiu recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça (grifo nosso):

...

Assim, julgo perfeitamente proporcional e razoável o apelo ministerial no que tange à continuidade delitiva, optando pelo aumento de pena em seu patamar máximo – qual seja, de 2/3 (dois terços).

A seguir, passo à análise da dosimetria da pena:

O Código Penal pátrio, em seu art. 217-A, caput, prevê pena privativa de liberdade de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, em análise às circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP, no que diz respeito à culpabilidade, é inquestionável que a conduta em si é dotada de imensa reprovabilidade, sendo que, nesse caso, está apenas acentuada pela condição familiar, não podendo valorá-la negativamente neste momento.

Quanto aos antecedentes, não havendo nenhuma anotação anterior, reputo-a neutra. No que tange à conduta social e à personalidade do agente, não há nos autos quaisquer elementos de convicção a este respeito, não havendo fundamentos para valora-la negativamente. Os motivos (satisfação da lascívia), por mais odiosos que sejam, são considerados elementares do tipo penal de estupro de vulnerável, não podendo, juntamente com suas consequências naturalísticas (no caso em tela, o sofrimento físico e psicológico imposto à vítima), ser valoradas negativamente, devendo revestir-se de neutralidade (inteligência do enunciado orientativo n. 15 do TJMT).

Quanto às circunstâncias do crime, nota-se que o apelado utilizou-se do mesmo modus operandi para perpetrar os abusos - qual seja, esperar que estivesse a sós com a vítima (inclusive criando situações favoráveis à prática criminosa, como levar primeiro o irmão da vítima à escola), oferecendo, em alguns dos casos, dinheiro a esta para que as condutas permanecessem em sigilo. Por isso, valoro negativamente tal circunstância. Referente ao comportamento da vítima, nota-se que, no caso em tela, a vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, reputando-se neutra tal circunstância.

Deste modo, assume-se desfavorável ao réu uma circunstância judiciai, qual seja as circunstâncias do crime, aumentando a pena base na fração de 1/6, fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro quaisquer circunstâncias agravantes e atenuantes à conduta, mantendo-se a pena provisória em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, conforme exposto anteriormente, vislumbrase a existência de causa especial de aumento de pena referente à condição de autoridade do apelado para com a vítima, prevista no art. 226, II do CP. Em observância a esta majorante, aumenta-se a pena na metade, resultando na pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Outrossim, há também a causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput do mesmo diploma. Neste caso, opto pelo aumento da pena em sua fração máxima – qual seja, 2/3 (dois terços) pelas razões delineadas alhures.

Deste modo, a pena definitiva – já com o aumento de 1⁄2 (metade) referente à majorante prevista no art. 226, II do Código Penal, será acrescida na razão de 2/3 (dois terços), totalizando 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, cujo cumprimento inicial se dará em regime inicial fechado, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE o apelo acusatório, reformando o decisum prolatado pelo juízo a quo, de forma a CONDENAR o apelado JOELSON SANTANA DE LIMA pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 71, caput, do mesmo Códex, ao cumprimento da pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, cujo cumprimento inicial se dará em regime inicial fechado, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “a” do Código Penal...”

Diante desse contexto, resta evidente que as evidências dos autos foram analisadas pela Segunda Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n. 0002341-02.2014.8.11.0042, julgada em 23 de fevereiro de 2022.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame das evidências fáticas analisados na apelação criminal 0002341-02.2014.8.11.0042, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023